Tribunal: STF
Processo: HC 53216
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
1. TRIBUNAL DE JÚRI. O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL IMPÕE, NOS ARTIGOS
485 E 486, QUE OS JURADOS RESPONDAM, EM PALAVRA MONOSSILABICA E DE
FORMA SIGILOSA, AOS QUESITOS QUE LHES FOREM FORMULADOS PELO JUIZ. 2.
SENTENÇA QUE CONTEM A FUNDAMENTAÇÃO NECESSARIA E EFICAZ. 3. PETIÇÃO
DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.